Tribunal: STF
Processo: AI 73530
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-24
Data de publicação: 1978-11-24

Ementa:
JUIZ SUBSTITUTO. PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 202 E SEU PAR 1 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MATÉRIA NÃO TRATADA NO ACÓRDÃO, CONQUANTO PREQUESTIONAVEL (SUMULAS
282 E 356).
APLICAÇÃO, NO TOCANTE AS DEMAIS QUESTÕES, DAS SUMULAS 279 E 291.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.